Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE MORADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme prescreve o art. 1o, da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
2. A norma especifica, em seu art. 5o, que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
3. Cabe ao executado fazer prova do enquadramento do imóvel constrito na regra da impenhorabilidade.
4. Na hipótese, o devedor não trouxe qualquer informação objetiva que pudesse justificar o reconhecimento da proteção legal, bem como não juntou elementos de convicção acerca de suas alegações, limitando-se, tão somente, a invocar a regra protetiva sem apresentar evidências concretas no sentido exposto.
5. Ausente, por parte do executado, efetiva demonstração de que a constrição deva ser afastada em face do benefício legal, inviável a sua desconstituição, merecendo reforma a decisão agravada para que seja rejeitada a impugnação ofertada pelo executado e mantida a penhora.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.